Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-10.2016.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial da atualização do dano moral - Acolhimento - Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça – Juros de Mora - Determinação do acórdão favorável ao embargante, devido ao que determina a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Acolhimento implicaria reformatio in pejus – Embargos acolhidos em parte.
Embargos de Declaração - Pretensão de nova avaliação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial da atualização do dano moral - Acolhimento - Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça – Juros de Mora - Determinação do acórdão favorável ao embargante, devido ao que determina a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Acolhimento implicaria reformatio in pejus – Embargos acolhidos em parte.
Embargos de Declaração - Pretensão de nova avaliação da prova - Impossibilidade - Inexistência de eiva – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001170-10.2016.8.26.0493/50001, da Comarca de Regente Feijó, em que é embargante
V.MUCHIUTT VEICULOS E PEÇAS LTDA, são embargados FORD MOTOR
CAMPANY BRASIL LTDA e DILMA GOMES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os Embargos de Declaração
de Ford Motors Company Brasil Ltda. e rejeitaram os de V.Muchiutt Veículos e Peças
Ltda. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001170-10.2016.8.26.0493/50001 REGENTE FEIJÓ VOTO No 47881A 2/5
VOTO No 47881A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001170-10.2016.8.26.0493/50001
No 1a Instância: 1001170-10.2016.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ VARA ÚNICA
EMBARGANTE: V.MUCHIUTT VEICULOS E PEÇAS LTDA
EMBARGDOS: FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA E DILMA GOMES DE
ALMEIDA
25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial da atualização
do dano moral - Acolhimento - Súmula 362, do Superior Tribunal
de Justiça – Juros de Mora - Determinação do acórdão favorável
ao embargante, devido ao que determina a Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça - Acolhimento implicaria reformatio in pejus –
Embargos acolhidos em parte.
Embargos de Declaração - Pretensão de nova avaliação da prova -
Impossibilidade - Inexistência de eiva Embargos rejeitados.
A ação de indenização ajuizada por Dilma Gomes de Almeida, em
desfavor de V.Muchiutt Veículos e Peças Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.,
foi julgada procedente e, nesta Corte, foi reconhecido o dano moral.
As requeridas interpõem Embargos de Declaração. V. Muchiutt Veículos e
Peças Ltda. argumenta que a ação não poderia ser julgada procedente, pois não há
elementos para provar o afirmado.
Ford Motors Company Brasil Ltda. pede que o termo inicial da contagem
dos juros seja estabelecido a partir do reconhecimento do dano moral.
Este é o relatório.
A ação tinha como objetivo a condenação das requeridas no pagamento de
dano material e moral, pois a embargada teria adquirido um veículo que apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001170-10.2016.8.26.0493/50001 REGENTE FEIJÓ VOTO No 47881A 3/5
defeitos.
A ação foi julgada improcedente.
Ao analisar o apelo, esta Câmara reconheceu a incidência do dano moral e
estipulou-o em R$ 5.000,00.
Os Embargos ajuizados pela embargante Ford Motors Company Brasil
Ltda. têm o seguinte pedido:
Portanto, imperativo que este D. Juízo se pronuncie quanto ao vício
apontado, acolhendo os embargos para manifestar quanto às razões de reforma no que se
refere ao aclaramento quanto ao termo inicial da correção monetária bem como acerca
da incidência de juros dos danos morais, concedendo EFEITO INFRINGENTE:.
Assim sendo, o pedido refere-se no esclarecimento do termo inicial da
correção monetária com relação ao dano moral.
A atualização deve obedecer o que determina a Súmula 362, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Recordo, neste sentido, julgamento ocorrido no Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
1. Segundo o entendimento pacificado neste
Superior
Tribunal
de
Justiça, no caso de indenização por dano moral por responsabilidade extracontratual, os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Novo
Código Civil). 2. Agravo Interno da Empresa desprovido.1
Analiso a questão do termo inicial dos juros de mora que foi imposto na
sentença desta forma:
Os juros de mora de hum por cento, incidirão a partir do ajuizamento da
ação.
1 EDcl nos EDcl no AREsp 771013 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215640

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001170-10.2016.8.26.0493/50001 REGENTE FEIJÓ VOTO No 47881A 4/5
De fato, esta determinação deveria ser alterada, eis que, no caso, haveria
incidência da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual."
Contudo, creio, com o devido respeito a entendimento diverso, que esta
determinação foi benéfica ao embargante e caso se adote o entendimento sumular, haveria
reformatio in pejus.
Poder-se-ia objetar serem os juros questão de ordem pública. Deveras, é
factível assim entender. Todavia, pondero que deve ser outorgada maior valia ao respeito
da impossibilidade de alteração para impor ao embargante solução pior do que a decisão
embargada.
A embargante V. Muchiutt Veículos e Peças Ltda. pretende rever o
julgamento em seu mérito, dando evidente caráter infringente ao seu recurso.
A insatisfação com o julgado pela parte não proporciona a alteração da
decisão. Somente em casos excepcionais é que se tem aplicado o efeito infringente.
Há necessidade de motivação própria e indicação de eiva no julgamento.
Entendeu-se haver o dano moral, já que não houve tão somente mero
dissabor. A embargada teve que comparecer por diversas vezes à oficina para ver
reparado seu veículo novo.
Esta circunstância frustra, traz desgosto à autora que não esperava sofrer tais
dissabores ao adquirir o carro novo. Vai além do mero descumprimento de contrato e de
simples dissabor.
Por isso, houve dano moral.
Além do que, a embargante não aponta erro, mas tão somente pretende a
revisão do já analisado. Assim sendo, não há como acolher o pretendido, devendo a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001170-10.2016.8.26.0493/50001 REGENTE FEIJÓ VOTO No 47881A 5/5
socorrer-se das vias apropriadas para o seu desiderato.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores,
estabeleço não haver decisão que viole a Constituição do Brasil ou mesmo fira norma de
direito nacional.
Isto posto, pelo meu voto, acolho em parte os Embargos de Declaração de
Ford Motors Company Brasil Ltda. e rejeito os de V.Muchiutt Veículos e Peças Ltda..
ALMEIDA SAMPAIO
Relator